Tribunal: TJDFT
Processo: 0003979-21.1988.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
apelação CÍVEL. direito civil e processual civil. execução de título extrajudicial. cédula RURAL PIGNORATÍCIA. CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRAZO VINTENÁRIO. prescrição. NÃO ocorrência. RECURSO REPETITIVO.
1. O prazo prescricional para execução da cédula rural pignoratícia firmada sob a égide do Código Civil de 1916 é o vintenário, observada a norma de transição do art. 2.028 do Código Civil/2002, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos. Recurso Especial 1.361.730/RS.
2. Sentença anulada.
3. Recurso de apelação do autor provido. Prejudicado o recurso do réu.